Tribunal: STF
Processo: MS 30868
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INICIAL – ELEMENTOS – INEXISTÊNCIA. Deixando o impetrante de juntar à inicial elementos capazes de respaldar o que articulado, dá-se a extinção do processo.



    COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O julgamento do mandado de segurança cabe ao próprio Tribunal que formalizou o ato impugnado – Verbete nº 624 da Súmula do Supremo.